Tribunal: TJDFT
Processo: 0754440-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0754440-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NICANILDO BASTOS DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, JOÃO NICANILDO BASTOS DOS SANTOS, contra decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais no. 0714934-90.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo autor, para que o Banco agravado estornasse valores retirados da conta salário do agravante e não realizasse novas retenções na mesma conta, além de suspender a penhora mensal incidente sobre a verba salarial, a pretexto de pagamentos por empréstimos contraídos pelo autor junto à instituição bancária. Em apertada síntese, o agravante alega que decisão recorrida merece ser reformada, pois se encontra em situação de superendividamento e o Banco requerido estaria promovendo a retenção integral dos seus rendimentos, comprometendo o seu sustento e o de sua família. Sustenta que “o salário é um direito do trabalhador, com o escopo de assegurar meios para a sua subsistência e/ou de sua família, consoante prescreve o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Brasileira, sendo vedado sua penhora (inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil) ou apossamento (Lei Complementar Distrital n. 840, de 2011), salvo nas hipóteses legalmente previstas, respeitado o devido processo legal e a ampla defesa”. Nesses termos, defende a ilicitude da conduta do banco em promover a retenção integral de seu salário. Pugna, assim, pelo deferimento da tutela de urgência, para: “b.1) determinar ao Banco Agravado que estorne os valores retirados da conta salário do Agravante, que totalizam até a data de hoje R$ 19.176,65 (dezenove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), eis que o retorno desse valor à conta salário é imprescindível para a sua mantença e de sua família; b.2) determinar ao Agravado que não realize novos descontos ou retenções na conta salário do Agravante, até o deslinde do feito, especialmente dos vencimentos de férias e 13o salário a serem depositados no próximo dia 20/12/2023 (Conta no 050.005.998-5 – Agência 050), suspendendo a penhora mensal do salário do Agravante”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. No ID 54676502, a liminar foi apreciada, em regime de plantão judicial, pelo Desembargador CRUZ MACEDO, que indeferiu a liminar vindicada. Posteriormente, os autos foram remetidos a esta Relatoria, em razão das férias do Relator originário. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1085). No caso em exame, verifico que, nada obstante estejam comprovados os descontos efetuados pelo banco nos extratos bancários do autor, não há elementos nos autos que permitam concluir, pelo menos neste momento processual, pela irregularidade das referidas contratações ou que os descontos efetuados pelo banco réu em conta corrente sejam indevidos, sobretudo porque não foram juntados nos autos os respectivos contratos firmados. Cabe destacar que o próprio autor confirmou que recebeu os créditos dos empréstimos mencionados em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Nesse sentido, ao menos neste momento processual, não há justificativa para compelir a instituição financeira a suspender, de plano, os descontos sobre os rendimentos mensais do recorrente ou a estornar aqueles que teriam sido indevidamente efetuados, necessitando o feito de dilação probatória. Assim, ao menos neste momento processual, resta afastada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va